Tribunal: TJES
Processo: 5018122-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018122-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E SISTEMAS ELETROMECANICOS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: COOLINGTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA Nº 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONTÁBIL OFICIAL. CONTRATO DE VULTO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de que a existência de contrato com a Petrobras em valor estimado superior a 8 milhões de reais seria incompatível com a hipossuficiência.

2. A agravante alega ser hipossuficiente e apresenta certidão com 24 protestos, relatórios de fluxo de caixa e tabelas de débitos vencidos para fundamentar o pedido.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante preenche os pressupostos legais e probatórios para a obtenção do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de Decidir
4. Segundo o art. 99, § 3º, do CPC, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência não se estende às pessoas jurídicas, dependendo o benefício de prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula nº 481/STJ. 5. A demonstração de protestos e dificuldades de caixa indica iliquidez momentânea, mas não se confunde com miserabilidade jurídica integral, exigindo-se prova robusta para o deferimento do benefício. 6. A ausência de documentos contábeis e fiscais essenciais (Balanço Patrimonial, DRE e DEFIS/IRPJ) impede a verificação do real faturamento e patrimônio da empresa, sendo insuficientes as planilhas de controle interno por serem documentos unilaterais. 7. A existência de contrato administrativo de vulto com a Petrobras evidencia estrutura operacional e fluxo de capital incompatíveis com a gratuidade custeada pelo Estado.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "O deferimento da justiça gratuita a pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade financeira, não sendo suficiente a apresentação de documentos contábeis unilaterais ou a demonstração de iliquidez momentânea quando houver indícios de fluxo de capital robusto".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MONTECKE – MONTAGENS, MANUTENÇÕES E SISTEMAS ELETROMECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA. contra a r. decisão interlocutória (id. 16662148) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação Ordinária nº 5019187-97.2025.8.08.0012, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante (pessoa jurídica), sob o fundamento de que a existência de um contrato de licitação com a PETROBRAS, no valor estimado de R$ 8.371.092,00 (oito milhões trezentos e setenta e um mil e noventa e dois reais), seria incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Por conseguinte, determinou a intimação da autora para recolher as custas em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a decisão partiu de premissa equivocada, pois o valor do contrato com a PETROBRAS é mera estimativa global e não reflete faturamento efetivo, o qual depende de medições e demandas. Alega que, ao contrário da presunção de riqueza, enfrenta severa dificuldade de liquidez, comprovada pelos documentos anexos, notadamente: (i) 24 protestos em seu desfavor (id. 16662143); (ii) relatório de contas vencidas (id. 16662145); e (iii) fluxo de caixa (id. 16662146) que demonstra despesas mensais superiores às receitas.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de recolhimento e o risco de cancelamento da distribuição e, no mérito, pela reforma da decisão com a concessão da gratuidade.

Em análise preambular, este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, obstando a exigência de recolhimento das custas e a consequente extinção do feito até o julgamento colegiado deste recurso (id. 16672492).

Contrarrazões no id. 18166816, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018122-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONTECKE - MONTAGENS, MANUTENCOES E SISTEMAS ELETROMECANICOS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: COOLINGTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MONTECKE – MONTAGENS, MANUTEN
ÇÕ
ES E SISTEMAS ELETROMEC
Â
NICOS INDUSTRIAIS LTDA.
contra a r. decisão interlocutória (id. 16662148) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação Ordinária nº 5019187-97.2025.8.08.0012, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante (pessoa jurídica), sob o fundamento de que a existência de um contrato de licitação com a PETROBRAS, no valor estimado de R$ 8.371.092,00 (oito milhões trezentos e setenta e um mil e noventa e dois reais), seria incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Por conseguinte, determinou a intimação da autora para recolher as custas em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em verificar se a agravante, pessoa jurídica de direito privado, preenche os pressupostos legais e probatórios para a obtenção do benefício da justiça gratuita.

Contudo, a despeito dos argumentos expostos nas razões recursais, o recurso não comporta provimento. Explico.

O ordenamento jurídico pátrio, no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não se estendendo, portanto, às pessoas jurídicas. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça através do verbete da Súmula nº 481, a qual orienta que: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Da leitura do referido verbete, extrai-se que o deferimento do benefício à pessoa jurídica (mesmo que se declare Empresa de Pequeno Porte) não é automático, exigindo-se prova robusta, cabal e inconteste da absoluta impossibilidade financeira de suportar as custas do processo sem o comprometimento de sua atividade empresarial.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado a este instrumento, observo que a agravante apresentou uma certidão constando 24 protestos em seu nome, relatórios sistêmicos de fluxo de caixa e tabelas de débitos a pagar e vencidos. Compreendo e valido a frustração da empresa diante de restrições de crédito. Inegavelmente, os protestos demonstram a existência de um passivo e de certa iliquidez momentânea. Contudo, dificuldade de caixa ou desorganização financeira não se confundem com miserabilidade jurídica integral.

Com efeito, as planilhas financeiras de controle interno são documentos gerenciais e unilaterais. A agravante deixou de colacionar aos autos documentos contábeis e fiscais essenciais, idôneos e imparciais, tais como o Balanço Patrimonial atualizado, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) ou IRPJ. Apenas estes documentos fiscais teriam o condão de descortinar o real faturamento global da empresa, a integridade do seu patrimônio e a sua efetiva incapacidade econômica.

Ademais, repousa nos autos, por confissão da própria agravante em sua exordial, a existência de um vultoso contrato administrativo celebrado com a Petrobrás, cujo teto atinge a monta de R$ 8.371.092,00 (oito milhões, trezentos e setenta e um mil e noventa e dois reais). Ainda que, como defende a agravante, os recebimentos sejam vinculados a ordens de serviço e medições, a simples manutenção da estrutura operacional capaz de suportar um contrato de tamanha envergadura evidencia fluxo de capital robusto, incompatível com a gratuidade custeada pelo Estado.

Portanto, por não vislumbrar o exaurimento da capacidade financeira da empresa e diante da ausência de documentação contábil oficial que embase a alegação de miserabilidade, a manutenção da decisão indeferitória proferida na origem é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a decisão de piso que indeferiu a justiça gratuita, revogando-se, por via de consequência, o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)